Tribunal: TJMT
Processo: 1046538-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046538-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WERNNER DANILO ALVES E SILVA CASTRO - CPF: 727.911.601-91 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), WERNNER DANILO ALVES E SILVA CASTRO - CPF: 727.911.601-91 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Para que seja devido o débito apurado à título de recuperação de consumo deve ser instaurado procedimento administrativo para apuração de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

Não há responsabilização civil da concessionária se a cobrança indevida não gerou nem interrupção do serviço de energia elétrica nem inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R46.458,33 e R$1.260,61, com vencimento em 16-5-2018 e 30-9-2019. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de 50% dos respectivos ônus, fixando os honorários advocatícios em 21% do valor da causa, ressalvada a condição de beneficiário da justiça gratuita do autor (artigo 98, §3o, do CPC).

O autor alega que teve o fornecimento de energia suspenso e que, por isso, faz jus à reparação por danos morais.

Ressalta que sofreu desgaste emocional tendo em vista as cobranças indevidas.

A ré diz que seguiu todos os procedimentos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL para a apuração do débito e que lavrou o Termo de Inspeção e Ocorrência, bem como fez o registro por fotos, os quais comprovam a irregularidade encontrada no medidor.

Ressalta que referida anormalidade foi informada ao autor por Notificação de Irregularidade, o que oportunizou a apresentação de defesa administrativa. Acrescenta que, portanto, não se trata de cobrança unilateral, além de seus atos terem presunção de veracidade e legitimidade.

Argui que o problema no medidor era externo e foi resolvido no dia da vistoria, sendo desnecessária a realização de perícia.

Destaca a legalidade da inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, assim como da suspensão do protesto, e que agiu em exercício regular de direito.

Sustenta que os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos porque o autor foi vencido na maior parte dos pedidos.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do Recurso (ID n. 157558868).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DA ENERGISA

Na inicial da Ação o apelado alega que recebeu faturas de energia elétrica indevidas, nos valores de R$6.458,33 (maio de 2018) e R$1.260,61 (junho de 2019; pleiteia o cancelamento dos débitos e indenização por danos morais de R$20.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida.

A ré argumenta que a irregularidade no aparelho medidor foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes, com expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, competia à Concessionária demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Era sua a atribuição de mostrar que as provas foram produzidas com a participação do autor.

Diversamente do que ela sustenta, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§1o, I, 2o e 3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura do apelado ou de outro morador (ID. 157558850, págs. 14 e 15), nem recibo de entrega de uma cópia para ele, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 enuncia o seguinte:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
(...)

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(...)

Portanto, sua conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência

e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-09-2020, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE
.
TERMO
DE
OCORRÊNCIA
E
INSPEÇÃO
– TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA
IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1o, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível n. 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Irineu Mariani, julgamento em 23-09-2020).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante
.
(RAC n. 00001694-82.2016, DJe de 1o-2-2019).

Registre-se, ainda, que o débito de R$6.458,33 refere-se ao mês de maio de 2018 (ID n. 157558830), enquanto a vistoria só foi realizada em 31-5-2019, o que retira qualquer fundamento que justifique tal cobrança.

RECURSO DO AUTOR

Ele argumenta que faz jus aos danos morais porque teve seu fornecimento de energia suspenso e porque sofreu desgaste emocional.

Os danos morais não podem ser presumidos, pois não houve comprovação de interrupção da energia e tampouco de inscrição imotivada em órgãos restritivos de crédito.

Os
prints
juntados pelo autor no Recurso não podem ser admitidos como prova do corte de energia, pois não constituem documentos novos, nos termos do artigo 435 do CPC, sobretudo porque não foi apresentada nenhuma motivação para sua juntada posterior.

Verifica-se, inclusive, que o autor nem faz referência à interrupção de energia na inicial, de modo que, a rigor, essa arguição na Apelação caracteriza até mesmo inovação recursal.

O caso configura mero aborrecimento que não dá direito à reparação pretendida.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Recursos e deixo de majorar a verba honorária porque já arbitrada no percentual máximo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023